Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730768-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: PAULO HENRIQUE BORGES TORRES PEREZ, MARINA GANDOUR RAMOS TORRES, WAGNER SOUSA COSTA, ELIENE SILVA MENDES SOUSA, DEUZALINA COSTA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por G44 Brasil S.A., Inoex Serviços Ltda, G44 Brasil SCP, Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Em despacho de ID no 39466712, a recorrente foi intimada para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo esta se manifestado em petição de ID no 3963404. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, verifica-se que os réus são as pessoas físicas Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito Escobar, além de três (3) sociedades empresárias, de modo que se faz mister a comprovação dos requisitos necessários, a teor do Enunciado no 481 da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ. Embora seja notório que há inúmeras decisões judiciais que tornam indisponíveis bens dos réus, para fins de futura reparação de prejuízos advindos de esquema potencialmente ilícito de captação de investimentos, tal fato, por si só, não serve de justificativa para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No caso, os documentos colacionados pelos apelantes não comprovam sua condição de hipossuficiência, ao passo que apenas informam a existência de demandas judiciais em andamento e de indisponibilidade de alguns bens, além de saldos negativos em extratos das contas bancárias apresentadas e uma declaração de que no mês de janeiro/2021 e fevereiro/2021 não houve receitas. No entanto, não houve informação acerca dos lucros e despesas nas atividades operacionais desenvolvidas pelos apelantes, de forma a permitir a aferição de sua real condição financeira. Ademais, o resgate em fundo de investimentos, ocorrido em 27/11/2020, no valor de R$ 11.702,57 (onze mil, setecentos e dois reais e cinquenta e sete centavos) – ID no 27710917, pág. 2 – indica possível ocultação de patrimônio. Some-se a tudo isso que o valor das custas processuais é razoavelmente módico, no âmbito deste egrégio Tribunal. Nos termos da Resolução no 1 de 17 de dezembro de 2020, o valor do preparo do recurso de apelação é de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), não se vislumbrando que o rateio das despesas processuais entre os apelantes lhes seja economicamente inviável. Portanto, como visto, para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, as partes precisam comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO PELOS RÉUS/APELADOS EM CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DE IRDR. G44. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC). Não sendo comprovado pelos peticionários (Réus/Apelados) o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que eles arquem com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus em demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro. (...) 4 - Considerando que a determinação de emenda da petição inicial possui tópicos que não foram suplantados pelo julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, consistentes na correta formulação do pedido, na juntada de documento, no recolhimento complementar de custas iniciais e na ilegitimidade dos sócios pessoas físicas, deve ser mantida a sentença de extinção do Feito sem julgamento do mérito. Apelação Cível desprovida”. (Acórdão 1437634, 07094729320208070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIA ADEQUADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE (ART. 599 DO CPC/15). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/15. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. (...) 10. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 11. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 12. Apelação conhecida e não provida. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido”. (Acórdão 1350989, 07066641820208070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se os réus para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 16:03:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator